Tribunal: STF
Processo: Inq 3998
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos. 
    A Ministra Cármen Lúcia encaminhou este feito à Presidência com o seguinte despacho:
    “Inquérito instaurado a pedido da Procuradoria Geral da República objetivando apurar se o Deputado Federal Eduardo da Fonte e o Senador Severino Sérgio Estelita Guerra, no segundo semestre de 2009, teriam solicitado vantagem indevida para que atuassem contra a CPI da Petrobras, instalada naquele ano, conforme constou dos relatos anexos aos acordos de colaboração premiada firmados por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. 
    Este Inquérito foi inicialmente distribuído, por prevenção ao Inquérito n. 4112/DF, ao Ministro Teori Zavascki, na data de 9.3.2015. 3. Em 22 de junho de 2016, a Procuradoria-Geral da República ofereceu a denúncia de fls. 1.293-1.328 contra o Deputado Federal Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva, a ele imputando a prática do crime de corrupção passiva majorada (art. 317, caput e § 1°, do Código Penal), na forma do art. 29 da Lei Penal. 
    A peça acusatória apresenta o seguinte:
    ‘(...) No segundo semestre do ano de 2009, no Rio de Janeiro, o ora denunciado EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA, Deputado Federal, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERRA (já falecido), então Senador, Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - e membro de Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, participou da solicitação de vantagem indevida feita por este último, em razão da função pública que desempenhava, a fim de que omitisse atos de oficio em infração de dever funcional. 
    Com efeito, valendo-se da função de Deputado Federal do Partido Progressista - PP e do relacionamento que possuía com PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, indicado e mantido no cargo por tal agremiação partidária, EDUARDO DA FONTE intermediou contatos entre SERGIO GUERRA e PAULO ROBERTO COSTA, nos quais o então Senador solicitou propina de R$ 10.000.000,00 para agir no sentido de que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal (CPI – Petrobras – 2009 – CPIPETRO), que tinha por objeto, entre outros, apurar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), não tivesse resultado efetivo. 
    Para tanto, consoante o ajuste, SÉRGIO GUERRA se valeu das funções de Senador e membro de tal Comissão e atuou para que os demais parlamentares do PSDB, agremiação por ele presidida e então de oposição ao Governo Federal, não aprofundassem as investigações. 
    A propina solicitada, tal qual acordado, adveio de empresas participantes do esquema criminoso estabelecido na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA - o qual solicitava e recebia quantias ilícitas de empresas cartelizadas, que celebravam irregularmente contratos com a estatal e daí obtinham benefícios indevidos. 
    EDUARDO DA FONTE tinha pleno conhecimento desse esquema criminoso e interesse na sua manutenção; por essa razão, atuou, ativa e diretamente, em concurso com SÉRGIO GUERRA, na solicitação da vantagem indevida, estabelecendo o contato com PAULO ROBERTO COSTA e participando de toda a negociação subjacente à solicitação e ao acerto do pagamento da propina. 
    Em consequência da solicitação e pagamento da propina, SÉRGIO GUERRA omitiu ato infringindo dever funcional, porquanto, mesmo ciente do esquema criminoso e das irregularidades existentes em contratos firmados pela PETROBRAS, deixou de formular requerimentos e de adotar medidas investigativas que permitissem o aprofundamento da apuração quanto a esses fatos, o que lhe competia como Senador integrante da CPI. (...)’
    Sustentou, então, a Procuradoria-Geral da República que as tratativas referentes à solicitação da aludida vantagem indevida teriam se dado em encontros reservados entre o denunciado Eduardo da Fonte, o então Senador Sérgio Guerra e Paulo Roberto Costa, em hotéis e sala comercial no Rio de Janeiro. Pela denúncia, naqueles encontros teria havido a solicitação de dinheiro, a indicação do montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para a comissão parlamentar não alcançar seu resultado e as tratativas de como se daria o pagamento. 
    Ainda segundo a acusação, José Janene, então líder do Partido Progressista - PP, teria autorizado Paulo Roberto Costa a providenciar o pagamento da vantagem ilícita, por ser contrário ao interesse da agremiação partidária se a CPI fosse adiante, acordando-se que a soma de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) seria providenciada pela empresa Queiroz Galvão, responsável por parte das obras na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e, em tese, participante do esquema ilícito no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras. 
    A Procuradoria-Geral da República também asseverou que, apesar do crime de corrupção passiva não exigir o efetivo recebimento da vantagem para sua consumação, haveria indícios de ter sido feito o pagamento, também não tendo chegado a Comissão Parlamentar de Inquérito chegado a resultado efetivo, especialmente quanto a irregularidades na Diretoria de Abastecimento da Petrobras e nas obras da Refinaria Abreu Lima (objeto da CPI), porque teria concluído pela inexistência de indícios de irregularidades (fl. 1.322). 
    Requereu a Procuradoria-Geral da República a condenação do denunciado Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva nas penas do art. 317, caput e § 1°, do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma, além da reparação dos danos materiais e morais causados por sua conduta, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e a decretação da perda da função pública ou do mandato eletivo (fls. 1.326-1.327). 
    A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do recebimento da denúncia na sessão do dia 11.10.2016. Após a sustentação oral pela Procuradoria-Geral da República, o julgamento foi suspenso, tendo sido retomado em 22.11.2016, com a sustentação oral da defesa e o voto do então Relator, Ministro Teori Zavascki, recebendo integralmente a denúncia. Em seguida, o julgamento foi suspenso por pedido de vista formulado pelo Ministro Dias Toffoli. 
    Em 14.2.2017, a Secretaria Judiciária efetuou a redistribuição destes autos ao Ministro Edson Fachin, por sucessão (fl. 1636). 9. Em 18.12.2017 a Segunda Turma retomou o julgamento do recebimento da denúncia, com a apresentação de voto divergente pelo Ministro Dias Toffoli, rejeitando a denúncia, que foi acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. 
    A Turma, assim, por maioria, rejeitou a denúncia, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, vencido o Ministro Teori Zavascki. Não votou o Ministro Edson Fachin por suceder na Turma o Ministro Teori Zavascki. O Ministro Dias Toffoli ficou encarregado da redação do acórdão, assim ementado: 
    ‘Inquérito. Corrupção passiva (art. 317, § 1º, c/c o art. 29 do CP). Denúncia. Parlamentar federal. Suposto envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Excesso de acusação. Não ocorrência. Mera contextualização dos fatos no âmbito da chamada ‘Operação Lava Jato’. Inépcia. Não ocorrência. Descrição suficiente do fato criminoso e suas circunstâncias. Vantagem indevida. Suposta participação do denunciado em sua solicitação. Imputação calcada em depoimentos de réus colaboradores. Ausência de provas minimamente consistentes de corroboração. Fumus commissi delicti não demonstrado. Inexistência de justa causa para a ação penal. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP). 
    1. A denúncia, ao contextualizar os fatos no âmbito da chamada ‘Operação Lava Jato’, narrou o desvendamento de um ‘grande esquema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro’ no âmbito da Petrobras. 
    2. Descreveu, ainda, o que constituiria uma complexa estrutura criminosa, que envolveria ao menos quatro núcleos (político, econômico, administrativo e financeiro), para, somente então, narrar os fatos especificamente relativos ao denunciado.
    3. Essa profusão narrativa não constitui excesso de acusação, uma vez que a imputação propriamente dita feita contra o denunciado foi bem delimitada pelo Ministério Público.
    4. A denúncia não é inepta, uma vez que descreveu, de forma suficiente, o concurso do denunciado para a solicitação de vantagem indevida por parte de membro de Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal que tinha por objeto apurar irregularidades envolvendo a Petrobras a fim de que não formulasse requerimentos nem adotasse medidas que permitissem o aprofundamento das investigações.
    5. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria (Inq nº 3.719/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/10/14).
    6. Na espécie, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal.
    7. Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade.
    8. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória.
    9. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi delicti.
    10. O fumus commissi delicti, que se funda em um juízo de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria.
    11. Se ‘nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador’ (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação.
    12. Na espécie, não se vislumbra a presença de elementos externos de corroboração dos depoimentos de colaboradores premiados, mas simples registros genéricos de viagens e reuniões.
    13. Denúncia rejeitada, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal’.
    Em 14.3.2018 a Procuradoria-Geral da República opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, por maioria, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, vencido o Ministro Celso de Mello, que conhecia dos embargos e os acolhia com efeitos infringentes, e recebia a denúncia, no que foi acompanhado pelo Ministro Edson Fachin. 
    Tem-se no acórdão, lavrado pelo Ministro Dias Toffoli: 
    ‘Embargos de declaração. Inquérito. Inexistência de contradição ou omissão no aresto impugnado. Pretensão de se rediscutir a causa. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. 
    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.
    2. A pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes.
    3. Embargos de declaração rejeitados’. 
    Intimada da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, a Procuradoria-Geral da República informou expressamente não ter interesse em recorrer.
    A decisão de rejeição da denúncia transitou em julgado, conforme certidão datada de 6.9.2018. 
    Em 24.9.2018, a Procuradoria-Geral da República requer o desarquivamento da investigação, com a baixa dos autos à Polícia Federal para a realização das seguintes diligências (fl. 1981): 
    ‘(…) 
    a) requisitar que a GALVÃO ENGENHARIA informe se o escritório M MEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA prestou algum serviço às empresas do grupo; 
    b) reinquirir os colaboradores DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO e JOSÉ UBIRATAN FERREIRA DE QUEIROZ acerca dos fatos aqui tratados;
    c) realizar a oitiva de JOSÉ EXPEDITO RODRIGUES ALMEIDA sobre pagamentos realizados a MARCOS MEIRA e ao escritório M MEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA, bem como para que esclareça se tem conhecimentos sobre os presentes fatos;
    d) outras diligências que a autoridade policial entender pertinentes.
    (...)’
    Fundamenta seu requerimento na alegação de que ‘novos elementos surgidos a partir dos relatos de DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO são aptos a viabilizar novas frentes investigativas, razão pela qual se impõe o desarquivamento do Inquérito 3.998’.
    Afirma a Procuradoria-Geral da República que o colaborador Dario Galvão teria alegado ter presenciado reunião na qual teria ficado acertado o pagamento de R$ 10 milhões ao então Senador Sérgio Guerra e ao Deputado Eduardo da Fonte ‘em troca de atuação contra a CPI da Petrobras, impedindo que houvesse maiores consequências nessa CPI’, e ainda teria fornecido dados que permitiriam a apuração do ‘modus operandi do próprio recebimento dos valores negociados, perfazendo todo o ciclo da empreitada delitiva ora investigada’. 
    Em 26.9.2018, a Secretaria Judiciária procedeu a substituição da relatoria destes autos, vinculando-os a minha Relatoria (fl. 1983). 
    O investigado Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva, em 30.1.2019, requer que o pedido de desarquivamento seja apreciado “pelo relator do feito que lavrou o acórdão, pelo seu voto vencedor, hoje Digno Presidente desta Corte, por preventa a sua relatoria, nos termos dos artigos 69 e 75 do Regimento Interno deste Excelso Pretório” (fls.1984-1986). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    Este Inquérito foi inicialmente distribuído, por prevenção ao Inquérito n. 4112/DF, ao Ministro Teori Zavascki, em 9.3.2015, nos termos do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Em 14.2.2017, a Secretaria Judiciária efetuou a redistribuição destes autos ao Ministro Edson Fachin, por sucessão (fl. 1636), nos termos do art. 38, IV, a, c/c art. 4º, § 10, do Regimento Interno. 
    Finalmente, em 26.9.2018, a Secretaria Judiciária procedeu a substituição da relatoria destes autos, vinculando-os a minha Relatoria (fl. 1983), por ter sido o Ministro Dias Toffoli o redator para o acórdão do julgamento, no qual vencido o relator originário, rejeitada a denúncia e também o relator do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos na sequência. 
    Com a posse do Ministro Dias Toffoli na presidência deste Supremo Tribunal, sucedi-o na relatoria dos processos do acervo que compunham o acervo sob sua responsabilidade direta, na forma do § 8º do art. 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 
    ‘Art. 4º 
    (…) 
    § 8º O Presidente do Tribunal, ao deixar o cargo, passa a integrar a Turma de que sai o novo Presidente.’ 
    Há dúvida, no caso, quanto à substituição procedida pela Secretaria Judiciária em 26.9.2018. 
    16. A questão é regulamentada pelo art. 38, II, e pelo art. 135, §§ 4º e 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
    ‘Art. 38. O Relator é substituído: 
    (…) 
    II – pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento;’ 
    ‘Art. 135.
    (…)
    § 3º Se o Relator for vencido, ficará designado o Revisor para redigir o acórdão. 
    § 4º Se não houver Revisor, ou se este também ficar vencido, designar-se-á para redigir o acórdão o Ministro que houver proferido o primeiro voto prevalecente, ressalvado o disposto no art. 324, § 3º, deste Regimento’. 
    O caso do autos trata de acórdão que rejeitou a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, tendo sido o acórdão lavrado pelo Ministro que proferiu o primeiro voto divergente. 
    Há que decidir se deve haver substituição do Relator originário pelo Ministro que lavrou o acórdão, para apreciação do pedido de desarquivamento do Inquérito. 
    No julgamento do Inquérito n. 705 QO/DF, este Supremo Tribunal decidiu:
    ‘PROCESSUAL REGIMENTAL. RELATOR: SUBSTITUIÇÃO. AÇÃO PENAL: APRECIAÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. Regimento Interno, art. 38, II. 
    - A norma do art. 38, II, do Regimento Interno, tem aplicação nos julgamentos definitivos. Nos julgamentos incidentais, como no caso de apreciação da denúncia nas ações penais originárias, em que ocorre, apenas, juízo de admissibilidade da ação, não perde o acórdão o Ministro Relator cujo voto é vencido, em parte, mesmo porque não fica o Ministro vinculado a esse voto, podendo, à vista do conjunto probatório, reformulá-lo, no julgamento definitivo’ (Inquérito n. 705-QO, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 28.5.1993). 
    Aquele julgamento apresentou peculiaridades, sendo a principal delas ter ficado vencido apenas em parte o Relator no julgamento do recebimento da denúncia. 
    O Relator do Inquérito n. 705, Ministro Ilmar Galvão, votou pelo recebimento da denúncia apenas em parte, rejeitando a acusação quanto a algumas imputações e quanto a alguns denunciados. O Plenário deste Supremo Tribunal, por maioria, rejeitou apenas a imputação do crime de quadrilha (art. 288 do Código Penal), recebendo a denúncia em maior extensão. 
    Tendo sido a denúncia rejeitada apenas em parte,decidiu o Plenário que o Relator deveria lavrar o acórdão.
    Do voto proferido pelo Ministro Carlos Velloso se extrai a seguinte passagem: 
    ‘Sr. Presidente, o Regimento Interno, no art. 38, II, estabelece que o relator é substituído pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento. Pode parecer, então, que, no caso, deverei lavrar o acórdão. Isto, entretanto, não acontece, Por isso que a ação penal não foi julgada, em termos definitivos. O que houve foi um julgamento incidental, a apreciação da denúncia oferecida, para o fim de ser instaurada a ação penal. Quer dizer, o julgamento incidental não vincula nenhum dos Ministros, dado que, apreciadas as provas existentes, e as provas a serem produzidas, no curso da instrução, qualquer dos Ministros poderá reformular o seu voto, podendo mesmo a denúncia ser aditada. Iniciei o meu voto, aliás, naquela oportunidade, ressaltando que seria breve, ‘dado que não estamos julgando a ação penal, estamos apenas no juízo de admissibilidade desta’. 
    Quando o Regimento Interno, no art. 38, II, estabelece que o relator é substituído pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, no caso de ter ficado ele vencido no julgamento, está-se referindo a julgamento definitivo, julgamento no qual o Ministro fica vinculado ao voto, não quando se trata de um julgamento incidental. (...)’
    Tem-se no voto do Ministro Celso de Mello: 
    ‘Também entendo que o Relator, embora vencido na fase introdutória do processo penal condenatório, deve permanecer na direção da causa. O controle jurisdicional a que se refere o art. 6º da Lei n. 8.038/90 tem por objeto, nesse particular momento procedimental, a apreciação preliminar da denúncia, propiciando a esta Corte a formulação de mero juízo de admissibilidade. Esse juízo prévio, porque essencialmente provisório, não se submete ao domínio de regência do art. 38, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, aplicável, tão somente, à hipótese do julgamento definitivo da ação. 
    (…)’
    No mesmo sentido foi o voto do Ministro Moreira Alves: 
    ‘(...)
    Não sendo o recebimento ou a rejeição da denúncia decisão de mérito, não tem cabimento, a meu ver, que haja mudança de relator, no caso.
    (…)’. 
    O Ministro Sepúlveda Pertence, entretanto, faz uma importante distinção: 
    ‘(...)
    No rito da Lei n. 8.038, a decisão liminar sobre a denúncia, nas ações penais originárias, é de eficácia variável, secundum eventum litis. Se rejeitada por improcedência, não há dúvida, é decisão que faz coisa julgada. E o autor do voto vencedor será o relator do Acórdão, que, então, veiculará sentença definitiva.
    Se recebida a denúncia, porém, é decisão de efeitos simplesmente processuais. Instaura o processo, sem vincular o Tribunal nem qualquer dos seus membros à conclusão dos seus votos no julgamento liminar. Trata-se, pois, a meu ver, de decisão incidente, em que o próprio Relator sorteado, ainda que vencido, deve lavrar o Acórdão e prosseguir na direção do processo.’
    No caso dos autos, a rejeição da denúncia fundamentou-se em que a ‘ausência de provas minimamente consistentes de corroboração’ dos depoimentos prestados por colaboradores que embasaram a acusação seriam insuficientes, levando assim à ausência de justa causa para a ação penal (art. 395, III, CPP). 
    Não se trata, assim, de decisão judicial definitiva, revestida de eficácia preclusiva e obstativa de ulterior instauração da persecutio criminis, mas de decisão que não faz coisa julgada material nem acarreta a preclusão, por cuidar-se de decisão tomada rebus sic stantibus, comportando, em tese, o desarquivamento do inquérito pela notícia de provas novas. 
    A análise dos votos proferidos por ocasião do julgamento do Inquérito n. 705 QO revela o entendimento do Plenário no sentido de que ‘o Relator, embora vencido na fase introdutória do processo penal condenatório, deve permanecer na direção da causa. O controle jurisdicional a que se refere o art. 6º da Lei n. 8.038/90 tem por objeto, nesse particular momento procedimental, a apreciação preliminar da denúncia, propiciando a esta Corte a formulação de mero juízo de admissibilidade. Esse juízo prévio, porque essencialmente provisório, não se submete ao domínio de regência do art. 38, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, aplicável, tão somente, à hipótese do julgamento definitivo da ação’ (Passagem do voto do Min. Celso de Mello). 
    Pelo exposto, pode ser o entendimento no sentido de que a relatoria deste inquérito deve permanecer com o Ministro Edson Fachin, por sucessão ao Ministro Teori Zavascki, relator originário, a quem cabe apreciar o pedido de desarquivamento dos autos apresentado pela Procuradoria-Geral da República às fls. 1971-1981. 
    Fica prejudicado o pedido formulado pelo investigado Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva às fls.1984-1986, para que o Ministro Dias Toffoli, atual Presidente, persista Relator com base no art. 75 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, até mesmo porque não se trata, no caso, de qualquer das hipóteses versadas no dispositivo regimental (‘processo em que tiver lançado o relatório ou aposto o seu visto’). 
    Submeto os autos ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, para que examine a necessidade de sua redistribuição ao Ministro Edson Fachin.” (fls. 1996 a 2009 – grifos da autora)
    Às fls. 2011-2017 e 2021-2029, a defesa de Eduardo Henrique da Fonte sustenta a minha prevenção para analisar o pedido de desarquivamento da PGR, uma vez que fui relator para o acórdão que rejeitou a denúncia na espécie. 
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante os bem lançados argumentos da Ministra Cármen Lúcia, o caso, data venia, não é de redistribuição.
    Com efeito, consoante preconizado pelo art. 38, II, do RISTF, “o relator é substituído pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento.”
    Consoante apontou o Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da questão de ordem no Inq nº 705, a denúncia, “se rejeitada por improcedência, não há dúvida, é decisão que faz coisa julgada. E o autor do voto vencedor será o relator do Acórdão, que, então, veiculará sentença definitiva” (Plenário, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/5/93).
    Ao julgar o HC nº 78.309/MG, Sua Excelência destacou, ainda, que a “rejeição de denúncia que, não se confundindo com o simples deferimento do arquivamento de inquérito requerido pelo Ministério Público, faz coisa julgada, que, seja formal ou material conforme o fundamento da decisão” (Primeira Turma, DJ de 36/3/99 – grifos nossos).
    No caso, a substituição da Relatoria original na hipótese deu-se em razão do voto condutor que proferi para rejeitar a denúncia por falta de justa causa (CPP, art. 395, III).
    Não se trata, data venia, de decisão incidente e sim de decisão que fez coisa julgada formal e se qualifica como terminativa.
    Correta, portanto, a substituição do Relator originário levada a efeito na forma do art. 38, II, do RISTF.
    É certo, ademais, que o entendimento capitaneado no Inq nº 705-QO não se amolda à hipótese dos autos, uma vez que lá o Relator originário ficou vencido apenas em parte e, neste caso, o Relator originário, saudoso Ministro Teori Zavascki, ficou vencido integralmente.
    Assim, estou convencido de que compete à eminente Ministra Cármen Lúcia (RISTF, art. 38) apreciar o pedido de desarquivamento formulado pelo Parquet Federal.
    No tocante ao requerimento formulado pela defesa (fls. 2011-2017 e 2021-2029), de que seria minha a prevenção para analisar o pedido de desarquivamento em questão, reporto-me, como razões de decidir, aos fundamentos lançados pela Ministra Cármen Lúcia, ao julgar prejudicado pedido semelhante formulado pela defesa às fls.1984-1986.
    Disse Sua Excelência:
    “Fica prejudicado o pedido formulado pelo investigado Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva às fls.1984-1986, para que o Ministro Dias Toffoli, atual Presidente, persista Relator com base no art. 75 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, até mesmo porque não se trata, no caso, de qualquer das hipóteses versadas no dispositivo regimental (‘processo em que tiver lançado o relatório ou aposto o seu visto’).”
    De fato, a pretensão defensiva não se insere na hipótese regimental taxativa que autoriza o Presidente a continuar como relator dos processos, vale dizer, aqueles “em que tiver lançado o relatório ou aposto o seu visto” (RISTF, art. 75)
    Com essas breves considerações, determino a restituição dos autos ao gabinete da Ministra Cármen Lúcia.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente